Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, buscando o reexame de toda a matéria devidamente analisada e julgada no agravo de instrumento. A irresignação com o acórdão proferido deve ser enfrentada com outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ocasionando a sua rejeição.
4. O acórdão embargado rebateu todos os pontos levantados no agravo de instrumento. A questão da ilegitimidade ativa do agravante foi debatida. A questão da ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada foi analisada. O tópico sobre a aplicação do instituto do opt in foi abordado. Por fim, a irresignação contra a não abertura da instrução probatória, que, segundo o agravante, teria causado cerceamento de defesa, também foi devidamente rechaçada no acórdão. Assim, não se verifica qualquer vício a ser sanado.
5. A diferenciação entre “proprietários” e “famílias prejudicadas”, que é a tese principal do recorrente, resta afastada com a simples leitura do voto condutor do acórdão 1035303, proferido no julgamento da APC 20150111367632 (0039812-55.2015.8.07.0001), que é o título executivo discutido no presente recurso. Lá está claro que os adquirentes, ou seja, os compradores/proprietários de imóveis no Edifício Altos de Taguatinga II sofreram mácula em sua dignidade e honra, sendo devido a eles indenização por danos morais no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). “Família prejudicada”, nos limites da lide e do pedido da ação coletiva, diz respeito à família de cada proprietário de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.